Tribunal: TJSP
Processo: 1014699-28.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer, onde o autor menor, beneficiário de seguro saúde coletivo empresarial, está em tratamento para Anomalia Vascular Malformação Linfática de parede torácica vascular. Foi prescrito o uso do medicamento Sirolimo (Rapamune) 1 mg, cuja cobertura foi negada pela operadora de saúde. O autor

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer, onde o autor menor, beneficiário de seguro saúde coletivo empresarial, está em tratamento para Anomalia Vascular Malformação Linfática de parede torácica vascular. Foi prescrito o uso do medicamento Sirolimo (Rapamune) 1 mg, cuja cobertura foi negada pela operadora de saúde. O autor requer a condenação da ré ao fornecimento do medicamento.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na exclusão de cobertura do medicamento Sirolimo pela operadora de saúde, alegando que o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar é excluído das coberturas obrigatórias previstas na legislação e no contrato.
III. Razões de Decidir 3. O medicamento Sirolimo tem aprovação regular pela ANVISA e é indicado como único capaz de proporcionar melhora estrutural ao autor, conforme documentos médicos. 4. Precedente do STJ (REsp n. 1.733.013/PR) relativiza a natureza taxativa do rol da ANS em situações de gravidade da doença, permitindo o fornecimento do fármaco.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Tese de julgamento: 1. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar pode ser relativizada em casos de gravidade da doença. 2. A aprovação pela ANVISA, as evidências e a indicação médica justificam o fornecimento do medicamento.
Legislação Citada: Lei 9.656/98, art. 10, VI e § 4o; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019.